Tribunal: TJBA
Processo: 0500763-53.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500763-53.2019.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ARIANO CLAUDIO TAVARES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA QUE CONDENOU O APELANTE POR CRIME PREVISTO NO ARTIGO 14 DA LEI nº 10.826/03 (PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO) – RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, BEM ASSIM POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE INVIABILIZAM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO DE RIGOR – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, DECLARANDO, ENTRETANTO, EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. I – Apelante condenado pela prática de crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (posse de munição de arma de fogo) à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. II – Apelação Defensiva pugnando pela absolvição em virtude da atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância, ou, ainda, por insuficiência de provas para respaldar o édito condenatório (ID 76395924). III - Não merece acolhida a pretensão absolutória. Tanto a materialidade quanto a autoria do crime de posse ilegal de munição de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), se encontram suficientemente provadas, não só através do Auto de Prisão em Flagrante e do Laudo Pericial das munições apreendidas, provas essas que se acham corroborados pelos depoimentos testemunhais, colhidos em Juízo sob o crivo do contraditório. IV - De outra parte, não pode prosperar a alegada atipicidade da conduta. No caso, embora tenha sido pequena a quantidade de munição apreendida, as circunstâncias do flagrante, sobretudo o fato do Réu ter tentado evadir, corroborando, com isso, a versão da autoridade policial de que a arma teria sido dispensada no momento da fuga, tudo isso desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, eis que se trata de crime de perigo abstrato, não se podendo cogitar da ausência de periculosidade social. V – Assiste razão à Procuradoria de Justiça quando, à vista da pena aplicada in concreto, propugna seja declarada extinta a punibilidade. Com efeito, a prescrição retroativa, nos moldes em que admitida em nosso Direito Penal, regula-se pela pena fixada, e opera-se nos mesmos lapsos temporais indicados no art. 109 do Estatuto Repressivo, ficando sujeita às causas interruptivas do curso prescricional elencadas nos artigos 112 e 117 do mesmo Diploma. VI - No caso, a Sentença contida no ID 76395905 condenou o Réu à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, contra a qual o MINISTÉRIO PÚBLICO não interpôs recurso, havendo, portanto, transitado em julgado para a Acusação. Ora, levando-se em conta a pena fixada in concreto, o prazo a ser considerado, nestes autos, para efeito de prescrição, é de 04 (quatro) anos contados do ato de recebimento da Denúncia (02 de maio de 2019) até a data da Sentença (26 de agosto de 2024). VII - Considerando que entre o recebimento da petição inicial e a publicação do édito condenatório decorreram mais de 04 (quatro) anos, operou-se, na hipótese, induvidosamente, a prescrição retroativa da pretensão punitiva, a teor do art. 109, inciso V, do Código Penal, razão pela qual, com fundamento no quanto dispõe o art. 107, inciso IV, c/c os artigos 109, inciso V, e 110, § 1º, todos do Código Penal, impõe-se seja declarada extinta a punibilidade do crime a que ARIANO CLAUDIO TAVARES DOS SANTOS foi condenado nestes autos, haja vista o advento da prescrição retroativa. VIII – Parecer da Procuradoria de Justiça no sentido de ser declarada extinta a punibilidade. IX – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, declarando, entretanto, extinta a punibilidade pela incidência da prescrição retroativa. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0500763-53.2019.8.05.0004, provenientes da Comarca de Alagoinhas/BA, figurando como Apelante ARIANO CLAUDIO TAVARES DOS SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, declarando, entretanto, extinta a punibilidade pela incidência da prescrição retroativa. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas. Salvador,